Tribunal: TJSP
Processo: 2220919-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PELO RITO DO PROCEDIMENTO COMUM. Decisão colegiada em agravo de instrumento anterior que determinou o prosseguimento da ação pelo rito procedimental comum. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Exibição de documentos fiscais requerida em inicial e recusada pela Ré em contestação. Determinação de expedição de ofício à Receita Federal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PELO RITO DO PROCEDIMENTO COMUM. Decisão colegiada em agravo de instrumento anterior que determinou o prosseguimento da ação pelo rito procedimental comum. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Exibição de documentos fiscais requerida em inicial e recusada pela Ré em contestação. Determinação de expedição de ofício à Receita Federal para sua apresentação. Impossibilidade. Necessidade de adequação do rito. Não cabimento do processamento segundo o rito especial (CPC, art. 381 e ss). A existência de obrigação ou não da Ré quanto à exibição de documentos deverá ser apreciada em sentença de mérito, após o regular processamento do feito, em observância ao art. 318 e seguintes do Código de Processo Civil. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.